Tribunal: TJPA
Processo: 0814000-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814000-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELMA JULIANE MONTEIRO PANTOJA BESSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA SEM EFEITO SUSPENSIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 899 DO STF. DECISÃO JUDICIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Elma Juliane Monteiro Pantoja Bessa, ex-Secretária Municipal de Educação de Bujaru, que teve suas contas julgadas irregulares pelo TCM/PA, com condenação ao ressarcimento de valores. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão condenatório, diante da inércia do Tribunal de Contas em julgar pedido de revisão administrativa pendente há mais de sete anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protocolo de pedido de revisão administrativa, sem efeito suspensivo, tem o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição quinquenal da pretensão punitiva do Estado; (ii) estabelecer se a decisão judicial que suspendeu os efeitos do acórdão administrativo afronta os princípios da legalidade administrativa e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 899 de Repercussão Geral, reconhece a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, sendo aplicável o prazo quinquenal da Lei nº 9.873/1999.

4.

O pedido de revisão administrativa interposto pela agravada, embora tempestivo, não possui efeito suspensivo automático, conforme previsto no art. 84 da LC nº 109/2016 (Lei Orgânica do TCM/PA) e no art. 269 do seu Regimento Interno, tampouco houve concessão expressa desse efeito pela Corte de Contas.

5.

O protocolo do pedido de revisão não interrompe nem suspende o prazo prescricional, uma vez que se trata de medida extraordinária e não de recurso com efeito suspensivo, conforme entendimento do Ministério Público e da jurisprudência dominante.

6.

A decisão judicial que suspendeu os efeitos do acórdão administrativo não invade o mérito do ato administrativo, mas exerce controle de legalidade sobre a fluência do prazo prescricional, o que é legítimo no Estado Democrático de Direito.

7.

Diante da ausência de causas suspensivas ou interruptivas e do transcurso de mais de cinco anos desde a publicação do acórdão condenatório, resta configurada a probabilidade do direito alegado na ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de revisão administrativa interposto perante Tribunal de Contas, sem efeito suspensivo concedido, não interrompe nem suspende o prazo quinquenal da pretensão punitiva do Estado.

2.

A fluência do prazo prescricional da pretensão executiva fundada em decisão de Tribunal de Contas se inicia com a publicação do acórdão condenatório.

3.

É legítimo o controle judicial da legalidade do ato administrativo, sem que isso configure afronta à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.873/1999, art. 1º; LC nº 109/2016 (Lei Orgânica do TCM/PA), art. 84; Regimento Interno do TCM/PA (Resolução nº 016/2013), art. 269.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 899 da Repercussão Geral; TJ-BA, Ap. Cív. nº 0000097-24.2007.8.05.0136, j. 20.04.2020; TJ-GO, Ap. Cív. nº 5178227-04.2022.8.09.0171, j. 24.06.2024; TJ-CE, Ap. Cív. nº 0002250-19.2019.8.06.0027, j. 21.02.2022.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face da decisão interlocutória ID 119566655, proferida
pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por Elma Juliane Monteiro Pantoja Bessa
.

Na origem, a autora alegou que, na qualidade de ex-Secretária Municipal de Educação de Bujaru, no período de 2013 a 2014, teve suas contas julgadas irregulares pelo Acórdão nº 29.663 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), com condenação ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 170.550,07, publicado em janeiro de 2017. Aduziu que protocolou pedido de revisão em setembro de 2017, cuja tramitação, entretanto, se encontra paralisada por mais de sete anos. Fundamentou seu pedido na incidência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva estatal, nos termos da Lei nº 9.873/1999, requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Acórdão.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 29.663 até o julgamento definitivo da ação anulatória, reconhecendo, em juízo preliminar, a probabilidade do direito invocado diante da inércia prolongada da Administração na análise do pedido de revisão.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 21607025), defendendo a ausência de probabilidade do direito da autora, apontando a não comprovação da alegada prescrição. Sustentou a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo e invocou os princípios da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da separação dos poderes.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o provimento definitivo para revogação da liminar deferida.

Na Decisão ID 21697224, concedi o efeito suspensivo ao recurso,
por entender não estarem plenamente evidenciados os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, especialmente diante da ausência de análise aprofundada acerca dos marcos iniciais e suspensivos do prazo prescricional da pretensão punitiva, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 899 de Repercussão Geral.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 22656579.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau opinou (ID 22993443) pelo conhecimento e desprovimento do recurso, vislumbrando a probabilidade do direito da agravada quanto à ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que o pedido de revisão protocolado junto ao TCM/PA não possui efeito suspensivo, tampouco o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento da correspondente ação executiva.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal circunscreve-se à análise da decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Elma Juliane Monteiro Pantoja Bessa em face do Estado do Pará, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do Acórdão nº 29.663 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que havia julgado irregulares as contas do FUNDEB do Município de Bujaru, relativas ao exercício de 2013, imputando à ora agravada a responsabilidade pelo ressarcimento de valores ao erário.

O agravante sustenta, em síntese, a inexistência da probabilidade do direito alegado na inicial, apontando a inocorrência do transcurso do prazo prescricional, bem como alega que a decisão viola o princípio da separação dos poderes, por suposta ingerência do Judiciário no mérito administrativo

De início, em juízo de cognição sumária, deferi o pedido de efeito suspensivo requerido no bojo do agravo, diante da necessidade de exame mais detido acerca dos marcos iniciais e interruptivos do prazo prescricional para a propositura de eventual ação de ressarcimento por parte do Estado, em atenção à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 899 da Repercussão Geral

Entretanto, após minucioso exame dos autos e, sobretudo, diante da ponderada e robustamente fundamentada manifestação do
Parquet
, revejo o posicionamento inicialmente adotado.

Com efeito, o ponto central em debate reside na incidência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva do Estado, diante do ajuizamento de pedido de revisão administrativa pela agravada, e se tal pedido teria o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Conforme se depreende dos autos, o Acórdão nº 29.663 do TCM/PA, que julgou irregulares as contas da agravada, foi publicado no Diário Oficial do Estado em 16 de janeiro de 2017. Em 05 de setembro do mesmo ano, a agravada protocolou pedido de revisão administrativa, que até a presente data não foi julgado, permanecendo paralisado por mais de sete anos.

A agravada, ao propor a ação anulatória, invocou a prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento na Lei nº 9.873/1999, que regula os prazos prescricionais para a Administração Pública no exercício de sua função punitiva.

Pois bem. No julgamento do Tema 899 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, afastando, portanto, a tese até então prevalente da imprescritibilidade das pretensões punitivas fundadas em decisões de cortes de contas.

Conforme a evolução interpretativa que se seguiu ao julgamento do referido tema, consolidou-se que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de ressarcimento é quinquenal, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.873/1999.

Tal entendimento foi reforçado pelo voto do Ministro Gilmar Mendes, que traçou um modelo tríplice de marcos temporais para a incidência da prescrição no âmbito das decisões dos Tribunais de Contas: (i) o prazo inicial para constituição do título executivo; (ii) o prazo intercorrente para processamento interno; e (iii) o prazo final para execução da decisão, iniciando-se este último com a publicação do acórdão condenatório.

No caso concreto, restou incontroverso que o Acórdão nº 29.663 foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará em 16 de janeiro de 2017, e que, somente em setembro do mesmo ano, foi protocolado pedido de revisão pela ora agravada.

Conquanto o processamento administrativo do pedido de revisão ainda não tenha sido concluído, o fato é que, conforme expressamente dispõe o art. 84 da Lei Complementar nº 109/2016 (Lei Orgânica do TCM/PA), bem como o art. 269 do seu Regimento Interno (Resolução nº 016/2013), o pedido de revisão não possui, por regra, efeito suspensivo, salvo expressa concessão pelo Tribunal de Contas, o que não ocorreu no presente caso. Colha-se:

Lei Complementar nº 109/2016:

Art. 84. De decisão do Tribunal transitada em julgado, caberá pedido de revisão,
sem efeito suspensivo
, interposto uma só vez, pelo responsável, interessado ou pelo Ministério Público de Contas dos Municípios, dentro do prazo de dois anos, contados da publicação, na forma desta Lei e do Regimento Interno do TCM - PA, e fundar-se-á:

I - Em erro de cálculo nas contas;

II - Em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida;

III - Na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida ou a decisão adotada.

IV - Em violação literal a dispositivo de Lei ou da Constituição da República;

V - Em divergência jurisprudencial na interpretação ou aplicação da Constituição Federal ou Lei, pelo próprio TCM-PA.

VI - Na comprovação de integral ressarcimento ao erário de débito apontado pelo TCM-PA, juntamente com a comprovação de integral recolhimento das multas aplicadas, devidamente atualizados;

§ 1º Não cabe Pedido de Revisão destinado à reforma de decisão prolatada sob a forma de parecer prévio.

§ 2º A decisão que julgar procedente o pedido de Revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado.

§ 3º No pedido de revisão, existindo prova inequívoca e verossimilhança do alegado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o Relator submeterá o processo ao Tribunal Pleno, independentemente de inclusão em pauta, para apreciação de concessão de efeito suspensivo, efetuado pela parte ou pelo Ministério Público de Contas.

O Ministério Público, em parecer minucioso, pontuou que
o simples protocolo do pedido de revisão não tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executória do Estado, justamente por não possuir natureza recursal, mas sim de remédio de natureza extraordinária, análogo à ação rescisória
no âmbito judicial.

Destaca-se, ainda, que
não houve qualquer ato da Administração ou da Corte de Contas que reconhecesse o efeito suspensivo ao pedido de revisão
, sendo, pois, inaplicável qualquer causa suspensiva ou interruptiva ao prazo de cinco anos contado da data da publicação do acórdão condenatório.

Desse modo, não há como reconhecer a interrupção ou suspensão do prazo prescricional em virtude do mero protocolo do pedido de revisão, máxime quando inexistente qualquer decisão administrativa expressa com efeito suspensivo.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido nesse sentido, reconhecendo a fluência do prazo prescricional quinquenal a partir da publicação da decisão administrativa condenatória:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000097-24.2007.8 .05.0136 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MORTUGABA Advogado (s): APELADO: JOSE RODRIGUES TEIXEIRA Advogado (s):NAYRON ALVES DE SOUSA, RAMON BARROS DE OLIVEIRA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
DÉBITO PREVENIENTE DE DECISÃO DO TCM
. VENCIDO EM 1995. AÇÃO AJUIZADA EM 2007.
INCIDÊNCIA DO TEMA 899 DO STF
. RESSARCIMENTO FUNDADO EM DECISÃO DO TCM . PRESCRITÍVEL. TEMA 897 DO STF. AFASTADO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE NÃO DEMONSTRADO . REQUISITO AUSENTE. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.

(TJ-BA - Apelação: 00000972420078050136, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO .
DECISÃO PROFERIDA PELO TCM-GO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL . TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. 1.
A questão controvertida decidida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 899, da repercussão geral, definiu a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas
, nos termos do que dispõe o artigo 71, parágrafo 3º, da Constituição Federal, que estabelece: ?as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo? . 2.
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal
, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.902/1932, para as hipóteses de ajuizamento da execução fiscal visando a cobrança de dívida oriunda de imputação de débito reconhecida por decisão do Tribunal de Contas. 3 .
A fluência da prescrição conta-se a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa proferida pelo órgão fiscalizador
. 4. A data da inscrição em dívida ativa não pode ser considerada como termo inicial do prazo prescricional, porquanto se cuida de ato preparatório para a cobrança do crédito que já se encontra constituído e dependente do exercício da pretensão executiva cabível ao ente tributante. 5 . Decorridos mais de cinco anos entre a constituição do crédito e a propositura do executivo fiscal, é inequívoca a ocorrência de prescrição. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 51782270420228090171 IACIARA, Relator.: Des(a). José Ricardo M . Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 24/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO FUNDADO EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO . SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, DECLARANDO PRESCRITA A DÍVIDA EXECUTADA. ANÁLISE DA NATUREZA DA DÍVIDA. MULTA APLICADA PELO TCM. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, PARA JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA COBRAR MULTAS IMPOSTAS PELO TCM . RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 899 DO STF. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO . HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O cerne da questão de mérito consiste, em suma, em analisar se ocorreu ou não, no caso concreto, a prescrição do crédito executado no valor de R$ 62.889,04 (sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), decorrente de julgamento realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios em face de ex-gestor municipal do município de Acarape . 2. Antes de adentrar no mérito da demanda, cabe esclarecer a natureza da dívida executada. Compulsando-se os autos, depreende-se que o valor original de R$ 36.224,26 (trinta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) possui natureza de débito, em razão de dano ao erário municipal, enquanto o valor original de R$ 7 .448,70 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) possui natureza de multa aplicada pelo TCM. 3. Dito isto, por se tratar de dívidas de naturezas distintas, cada uma deverá ser tratada de modo diverso. Constata-se que a legitimidade para executar título executivo do tribunal de contas que condena o ex-gestor ao pagamento de multa é do Estado, posto que a ele se reverte a multa, ao passo que a legitimidade para executar título executivo do tribunal de contas que condena o ex-gestor ao ressarcimento ao erário é do ente público prejudicado, nesse caso o município de Acarape . 4. Convém reformar, de ofício, a sentença no sentido de extinguir sem resolução do mérito o feito quanto à execução do valor de R$ 10.726,12 (dez mil, setecentos e vinte e seis reais e doze centavos), nos termos do Art. 485, VI, CPC, uma vez que demonstrada a ilegitimidade ativa do município para execução de multa aplicada pelo TCM, subsistindo, entretanto, a execução no que se refere ao valor restante de R$ 52 .162,92 (cinquenta e dois mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), sobre o qual passaremos a analisar a ocorrência da prescrição. 5. Diante da impossibilidade de condenação do promovido pela prática de improbidade administrativa na presente sede processual, pode-se adiantar que o pedido de ressarcimento ao erário formulado na petição inicial é prescritível, pois a imprescritibilidade constitucional aplica-se apenas aos atos ímprobos dolosos, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475, publicado em 25 de março de 2019, que corresponde ao Tema 897 da Repercussão Geral, com a seguinte tese firmada: "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" . 6. A fim de arrematar o entendimento trazido,
o STF, em recente julgado, pacificou a matéria, decidindo pela possibilidade de prescrição da pretensão de ressarcimento em situações análogas à presente. Dispõe o Tema 899 do STF que "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas".
7 . Logo, conforme entendimento sedimentado pelo STF, visto que no julgamento realizado pelo Tribunal de Contas não se realiza a verificação da existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 ( Lei de Execução Fiscal), de modo que a prescrição aplicada é a quinquenal, como bem concluiu o magistrado de piso. Ressalta-se, ademais,
que é de rigor observar-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que a Fazenda Pública exerça sua pretensão em face do particular
, uma vez que tal prazo é o previsto no art. 1º do Decreto nº 20 .910/1932 para ajuizamento de ação contra a União, Estados e Municípios. 8. No caso dos autos, como a CDA nº 36 é datada do dia 27 de agosto de 2013, tem-se que a pretensão prescreveu no dia 27 de agosto de 2018, data esta anterior ao ajuizamento da execução, que se deu somente em 26 de abril de 2019. Resta, portanto, prescrita a cobrança do crédito de R$ 52 .162,92 (cinquenta e dois mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos). 9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Nesta oportunidade, modifico parcialmente, de ofício, a fundamentação da sentença, no sentido de extinguir o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do município exequente/apelante, nos termos do Art . 485, VI, CPC, no que concerne à execução do valor de R$ 10.726,12 (dez mil, setecentos e vinte e seis reais e doze centavos). Por fim, em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo exequente, ora apelante, de 5% (cinco por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do Art. 85, § 4º, III c/c § 3º, I, do CPC . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer o Recurso de Apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 21 de fevereiro de 2022 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator

(TJ-CE - AC: 00022501920198060027 Acarape, Relator.: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2022) (grifos nossos)

In casu
, considerando-se a data de publicação do acórdão condenatório (janeiro de 2017) e o decurso superior a sete anos sem o ajuizamento de qualquer ação executiva pelo Estado do Pará, impõe-se o reconhecimento da probabilidade do direito invocado pela autora na ação originária, no tocante à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

Outrossim, os argumentos do agravante quanto à presunção de legitimidade dos atos administrativos e à vedação de controle jurisdicional do mérito administrativo, não são capazes de elidir a tese da prescrição, posto que o controle judicial exercido recai sobre o aspecto da legalidade e não sobre o mérito propriamente dito do acórdão administrativo.

Assim, ausente a demonstração de qualquer causa interruptiva ou suspensiva a obstar a fluência do prazo prescricional, e considerando a prescritibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 899 da Repercussão Geral, entendo que a decisão recorrida é acertada e não merece reparos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo intacta a decisão recorrida
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025